Tribunal: TJDFT
Processo: 0709891-59.2019.8.07.0004
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. NÃO CABIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. DUPLA REINCIDÊNCIA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AUMENTO DA PENA NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA.
1. Mantém-se a condenação do réu, se das provas colhidas extrai-se a subtração do aparelho celular de uma das vítimas e o emprego de grave ameaça exercida com uma faca.
2. Inviável a desclassificação para o crime previsto no artigo 345 do CP (exercício arbitrário das próprias razões), se a suposta dívida que o réu pretendia saldar era referente ao comércio de substâncias entorpecentes.
3. A condenação anterior decorrente de crime praticado posteriormente ao crime dos autos não pode ser utlizada para fins de reincidência.
4. A despeito da exclusão de uma condenação utilizada para caracterizar a multirreincidência do réu, não cabe a redução do valor fixado para majorar a pena na segunda fase da dosimetria, pois ainda subsiste a dupla reincidência.
5. Adequado o aumento da pena na fração de 1/6 (um sexto) ante a preponderância da dupla reincidência em relação à confissão espontânea.
6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.